Tribunal: TCU
Processo: 034.801/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC), cujas competências foram absorvidas pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 10-3572.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC), cujas competências foram absorvidas pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em desfavor, inicialemente, de Centro Cultural Farol da Vila e do Sr. Marcos Ferreira de Moraes, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 10-3572. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do Centro Cultural Farol da Vila e dar-lhe quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Marcos Ferreira de Moraes e da Sra. Nadja Érica Andrade da Silva, e condená-los, individualmente, ao pagamento da multa prevista no art. 58, inciso I, da referida lei, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão o correspondente acréscimo legal (multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta decisão à Secretaria Especial de Cultura/Ministério do Turismo e aos responsáveis.